Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 39.376/94) movido contra o Distrito Federal (processo n. 0732273-21.2020.8.07.0001), condicionou a expedição de atos necessários para o pagamento ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0718398-16.2022.8.07.0000.
2. A anterior interposição do Agravo de Instrumento n. 0718398-16.2022.8.07.0000 não tem o condão de, por si só, obstar o regular processamento do feito executivo de origem, inclusive no que diz respeito à adoção de atos indispensáveis à satisfação do débito, por se tratar de recurso não dotado de efeito suspensivo ope legis. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pelo eminente magistrado de origem, ao condicionar o prosseguimento do feito ao julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0718398-16.2022.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, que resultaria em indesejável paralisação da marcha processual e inevitável retardamento da tramitação do processo, em prejuízo à razoável duração do feito e, por consequência, ao teor do art. 4o do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.